Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726456-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEUZA DE LIMA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38138580) interposto por ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de produção de provas por ela formulado. Eis o teor do decisório combatido (ID 131855158 autos de referência): O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Ao MP. Retornando, anote-se a conclusão para julgamento. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 20 de Julho de 2022 18:26:39. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito Inconformada, aponta a recorrente que a produção de prova oral se revela necessária para impugnar o tempo e o exercício de posse que realizou, a fim de combater a peça contestatória, porquanto as testemunhas arroladas possuem amplo conhecimento sobre a matéria sob exame, no sentido de que todos os moradores e ex-moradores que alienaram as respectivas unidades tinham pleno conhecimento sobre a reivindicação de toda a área. Alega que o indeferimento importa em cerceamento ao seu direito de defesa. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura dos autos de origem, verifica-se que as partes carrearam ao caderno processual eletrônico o acervo probatório que entenderam necessário, sendo despicienda a coleta de prova oral que, afinal, não teria o condão de acrescentar elementos de convicção para o julgador. Conforme regra geral contida no art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por isso, cabe ao agravante comprovar o tempo e o exercício de posse realizada, o que pode ser feito pela apresentação de prova documental. Ademais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado na apreciação da prova, tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, inclusive, é tranquila a jurisprudência deste egrégio Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE TV ATRIBUINDO AO AUTOR A PRÁTICA DE CRIME. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a oitiva de testemunhas, anotando a imediata conclusão do feito para sentença. [...] 5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1231911, 07058473120188070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. [...] 2. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorreu no presente caso. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1233835, 07159252420178070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sendo o magistrado o destinatário da produção de prova, pode dispensar a sua realização, sem que isso signifique cerceamento de defesa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador